Tribunal: TJES
Processo: 5011530-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011530-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DA COSTA SILVA

APELADO: ALEXANDRE MOREIRA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011530-39.2023.8.08.0024

APELANTE:
MARIA DA PENHA DA COSTA SILVA

APELADO:
ALEXANDRE MOREIRA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. REVELIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR MÁ-FÉ DO LOCATÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por locadora em face de locatário revel. A autora alegou inadimplemento contratual, má-fé na execução das obras e pleiteou: (i) a rescisão do contrato, (ii) o pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, (iii) a indenização por danos morais e (iv) a desocupação do imóvel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a revelia, determinando a rescisão contratual, a desocupação e o pagamento de R$ 10.191,81, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora recorre, requerendo: atualização do valor dos aluguéis, ampliação da condenação para parcelas vincendas e IPTU, majoração dos danos morais, análise da não devolução das chaves e nulidade da sentença por citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu autoriza a presunção de veracidade dos fatos e se foi corretamente aplicada; (ii) estabelecer se o valor do aluguel deve ser de R$ 1.000,00 a partir de 20/07/2022, conforme aditivo contratual; (iii) determinar se a condenação deve incluir as parcelas vincendas e valores de IPTU; (iv) decidir sobre a possibilidade de majoração da indenização por danos morais; (v) verificar se é possível apreciar em apelação a alegação de não devolução das chaves; e (vi) apurar se houve nulidade da sentença por julgamento citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do réu, devidamente citado e inerte, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quando corroborada por prova documental, como no caso dos orçamentos forjados e do laudo técnico apresentado pela autora.

O valor do aluguel deve ser fixado em R$ 1.000,00, conforme aditivo contratual de ID 23972074, vigente a partir de 20/07/2022, que não foi considerado na sentença.

Em obrigações de trato sucessivo, como nos contratos de locação, a condenação deve abranger também as parcelas vincendas no curso do processo, inclusive encargos como o IPTU, nos termos do art. 323 do CPC, até a efetiva desocupação do imóvel.

A majoração da indenização por danos morais não é cabível, pois o valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional à conduta do réu, aos danos comprovados e ao caráter pedagógico da condenação.

A alegação de não devolução das chaves não foi objeto da petição inicial nem analisada na sentença, configurando fato novo incabível de apreciação em sede recursal.

A sentença não é nula por citra petita, pois apreciou o pedido de cobrança de aluguéis; contudo, limitou indevidamente a condenação às parcelas vencidas. A reforma da sentença para incluir as parcelas vincendas supre a omissão, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia do réu autoriza a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, quando não elidida por provas em contrário.

O valor do aluguel deve ser reajustado conforme previsto em aditivo contratual, quando juntado aos autos e não impugnado.

A condenação em ação de cobrança de obrigação de trato sucessivo deve abranger também as parcelas vincendas até a efetiva desocupação.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano, sendo mantido o valor arbitrado quando adequado.

Fatos novos não submetidos ao juízo de origem não podem ser analisados pela instância recursal.

A sentença que aprecia o pedido, mas limita sua extensão de forma indevida, pode ser reformada pelo tribunal, sem necessidade de nulidade, suprindo-se a omissão na forma do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 323, 944, 1.013, § 3º, II, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011530-39.2023.8.08.0024

APELANTE:
MARIA DA PENHA DA COSTA SILVA

APELADO:
ALEXANDRE MOREIRA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O TO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre reiterar que o presente processo tramitou em primeira instância com a revelia do requerido, ora apelado, devidamente citado e que, contudo, deixou de apresentar contestação. Essa condição de revelia persistiu ao longo de todo o trâmite processual e se mantém nesta fase recursal.

Destaco que, em sede de apelação, não se mostra cabível a adoção de novas diligências para a localização do réu/apelado quando já decretada sua revelia em primeira instância.

DO MÉRITO RECURSAL

A apelante busca a reforma da sentença em diversos pontos, os quais serão analisados pormenorizadamente a seguir.

(i) Da Revelia e Seus Efeitos no Processo

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a revelia do réu, aplicou corretamente o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da revelia, é um dos pilares da decisão proferida, e tal presunção não foi elidida por qualquer elemento probatório em contrário.

Ademais, a revelia, no presente caso, não se limitou à mera presunção legal, mas foi corroborada por um robusto conjunto probatório documental. A sentença destacou, com acerto, que a autora logrou demonstrar a ausência de boa-fé do réu na execução do contrato, evidenciada pela tentativa de ludibriar a locadora com orçamentos forjados.

O e-mail da funcionária "Ana", do Universo Material de Construção, e o laudo de vistoria elaborado pela Engenheira Talita da Costa Silva Rischter (id. 23972073) são provas que confirmam a narrativa da autora, demonstrando que os valores apontados pelo réu não correspondiam às melhorias narradas e que diversos materiais sequer foram utilizados no imóvel. A conduta do réu, portanto, extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando um ilícito que justifica a rescisão do contrato e a condenação aos danos.

(ii) Do Valor do Aluguel e do Endereço do Imóvel Locado

A apelante sustenta que o valor do aluguel deveria ser de R$ 1.000,00 (mil reais), e não R$ 900,00 (novecentos reais), em virtude de um aditivo contratual (documento 14 – ID 23972074). Assiste razão à apelante neste ponto. O aditivo comprova que, a partir de 20/07/2022, o valor do aluguel foi reajustado para R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença, ao fixar o valor do aluguel em R$ 900,00 (novecentos reais), não considerou tal fato, merecendo, portanto, reforma neste ponto específico.

No que tange à alegação de que o endereço correto do imóvel locado seria Rua Boa Vista, n. 86, Bairro Jesus de Nazareth, Vitória-ES, conforme aditamento de ID 24072313, entendo que tal fato, por si só, não possui o condão de reformar a sentença.

Embora a correção de um dado cadastral possa ser relevante, a identificação do imóvel para fins de despejo e cobrança foi suficiente para o desenvolvimento da lide e para a prolação da sentença. A existência do contrato de locação, a relação jurídica entre as partes, o inadimplemento e a má-fé do locatário foram os elementos centrais da decisão, e a eventual imprecisão no endereço, se existente, não descaracteriza a relação locatícia ou a dívida, nem invalida a ordem de desocupação.

A sentença se baseou na relação contratual estabelecida e no imóvel que foi objeto da locação, independentemente de uma eventual divergência de endereço que não comprometeu a identificação do bem ou a defesa do réu (que, aliás, foi revel).

(iii) Da Abrangência da Cobrança das Parcelas Vencidas no Curso do Processo e IPTU

A apelante argumenta que o pedido formulado na exordial abarcava não apenas as parcelas já vencidas, mas também as que vencessem no curso do processo, incluindo o IPTU, e que a sentença teria se limitado ao valor apurado na distribuição (R$ 10.191,81 - dez mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos).

Neste ponto, a irresignação da apelante merece acolhimento. Em ações de despejo por falta de pagamento, que versam sobre obrigações de trato sucessivo, a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos deve abranger não apenas as parcelas vencidas até a propositura da ação, mas também aquelas que se vencerem no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel.

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 323 do Código de Processo Civil, que preceitua que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

A revelia do réu, que devidamente citado, não apresentou contestação, reforça a presunção de veracidade das alegações da autora, incluindo a continuidade do débito locatício e dos encargos acessórios, como o IPTU, até a efetiva entrega das chaves ou desocupação do imóvel.

A limitação da condenação ao valor apurado na distribuição, sem considerar as parcelas vincendas, contraria a natureza da obrigação e a economia processual, exigindo, em tese, a propositura de nova demanda para a cobrança dos valores supervenientes.

Assim, a sentença merece reforma para que a condenação abranja todas as parcelas de aluguel e valores correspondentes ao IPTU que se venceram e que vierem a vencer no curso do processo, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidas dos encargos moratórios previstos na cláusula 18ª do Contrato de Locação, que estabelece juros mensais de 10% e de mora de 0,2% ao dia.

Entretanto, frisa-se que tal condenação não altera a titularidade da responsabilidade pelo pagamento do IPTU perante a municipalidade, que continua a ser do proprietário do imóvel.

(iv) Dos Danos Morais

A apelante pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 50.029,22 (cinquenta mil, vinte e nove reais e vinte e dois centavos), alegando que o montante arbitrado seria irrisório diante do sofrimento experimentado, considerando sua idade, tratamentos médicos e a má-fé do apelado, que se aproveitou de sua confiança e forjou orçamentos.

A indenização por danos morais, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser suficiente para reparar o dano, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para a vítima ou ruína para o ofensor. O valor arbitrado deve considerar a extensão do prejuízo, a gravidade da conduta ilícita, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso em tela, a sentença reconheceu a má-fé do réu, que tentou ludibriar a autora forjando orçamentos para obter vantagem indevida, o que, de fato, configura um ilícito grave e reprovável.

O Juízo de primeiro grau, ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerou as questões fáticas, a extensão do prejuízo e a quantificação da conduta ilícita. Embora a situação da apelante, como pessoa idosa e em tratamento médico, seja digna de empatia, e a conduta do apelado, especialmente por sua alegada condição de pastor, seja moralmente censurável, o valor arbitrado pela sentença se mostra razoável e proporcional aos danos efetivamente comprovados e à gravidade da conduta.

A fixação da indenização por danos morais é uma tarefa complexa, que envolve um juízo de valor do magistrado, e o montante estabelecido na origem não se revela ínfimo ou desproporcional a ponto de justificar sua majoração por esta instância revisora. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já cumpre o duplo objetivo de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor.

(v) Da Não Devolução das Chaves do Imóvel

A apelante informa, em suas razões recursais, que as chaves do imóvel não lhe foram entregues pelo recorrido. Contudo, esta é uma informação nova, que não foi objeto de pedido específico na petição inicial ou de análise na sentença. A questão da entrega das chaves é uma consequência da rescisão contratual e da ordem de desocupação, e sua efetivação se dá na fase de cumprimento de sentença. Não cabe a esta instância recursal, no âmbito da apelação que se limita a revisar a sentença, proferir decisão sobre um fato superveniente que não foi submetido ao crivo do Juízo de primeiro grau e que não integrava a
causa petendi
original.

(vi) Do Pedido Subsidiário de Nulidade da Sentença por Citra Petita

Por fim, a apelante, subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da sentença por citra petita, sob o argumento de que não foram analisados todos os pedidos trazidos pela parte, especificamente a inclusão das parcelas vincendas na condenação.

Conforme já exposto no item (iii) deste voto, a sentença, ao fixar o valor da condenação em R$ 10.191,81 (dez mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos), com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação, abordou o pedido de cobrança de forma específica e quantificada, com base nos elementos probatórios disponíveis. Contudo, a sua delimitação temporal do
quantum debeatur
não abarcou a totalidade da pretensão autoral, que incluía as parcelas vincendas, conforme expressa previsão legal para obrigações de trato sucessivo.

A sentença
citra petita
ocorre quando o juiz deixa de apreciar pedido formulado pelas partes. No presente caso, o pedido de cobrança foi apreciado e julgado procedente, mas a sua extensão foi limitada. Ao reformar a sentença para incluir as parcelas vincendas, este Tribunal supre a omissão e entrega a prestação jurisdicional de forma completa, afastando a necessidade de declaração de nulidade e permitindo o julgamento do mérito da questão, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença nos seguintes termos: (i) para que o valor dos aluguéis seja calculado com base no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir de 20/07/2022, conforme aditivo contratual; (ii) para condenar o requerido ao pagamento das parcelas de aluguel e aos valores correspondentes ao IPTU que venceram e que vierem a vencer no curso do processo, nos termos da cláusula 18ª do Contrato de Locação, até a efetiva desocupação do imóvel.

Mantenho incólume a sentença nos demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso, mantenho a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, a serem somados aos honorários já fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.